Tribunal: TJPA
Processo: 0812357-80.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0812357-80.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

CONFLITO DE COMPETENCIA –

CRIME DE ROUBO QUALIFICADO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA, MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE.
A teor do disposto na sumula n. 13, de 22/04/2014 do TJPA, a atuação da Vara especializada se justifica nos crimes próprios em que a vítima é menor, pressupondo a vulnerabilidade. Não se constata dos autos, que o crime foi cometido em razão da vulnerabilidade da vítima, pois o ora indiciado, não tinha como saber se a mesma possuía ou não 18 (dezoito) anos na época dos fatos. Dessa forma, o Juízo competente para apurar tal prática é o Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do conflito e declarar competente para apreciar e julgar o feito,
Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora.

Sessão foi presidida pelo Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém,

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA
, em que figura como suscitante
Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente
e suscitado
Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta dos autos, que no dia 31 de agosto de 2021, a vítima estava caminhando em via pública, quando fora abordada por dois homens em uma motocicleta, os quais mediante grave ameaça e força física, subtraíram seu aparelho celular.

Da qualificação da ofendida, consta a data de nascimento em 11/12/2004, possuindo, 16 (dezesseis) anos na época dos fatos.

Os autos foram originalmente distribuídos ao Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, que acolheu a manifestação do RMP e determinou a remessa do feito ao Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes, por entender que restou configurada a prática do crime de roubo majorado, cuja vítima possuía 16 (dezesseis) anos de idade na época dos fatos.

Redistribuído, o Juízo da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Capital, após manifestação do RMP, suscitou o presente conflito de competência, aduzindo que o crime não foi cometido na condição de vulnerabilidade do menor.

Os autos foram distribuídos a esta Relatora que determinou o encaminhamento à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela competência do Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital.

É o relatório.

VOTO

O cerne do presente conflito de competência insurge na comprovação se o crime foi cometido em razão da vulnerabilidade da vítima, na época com 16 (dezesseis) anos de idade, ou não, para que possa haver competência do Juízo de Direito da Vara de crimes contra Crianças e Adolescente para processar e julgar o feito.

A teor do disposto na sumula n. 13, de 22/04/2014 do TJPA a atuação da Vara especializada se justifica nos crimes próprios em que a vítima é menor, pressupondo a vulnerabilidade:
“A Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes é competente para julgar delitos praticados com o dolo de abusar da situação de vulnerabilidade do menor, e não simplesmente contra vítimas menores de 18 anos, critério objetivo que dificulta a efetiva prestação da tutela jurisdicional especializada”.

Não se constata dos autos, que o crime foi cometido em razão da vulnerabilidade da vítima, pois o ora indiciado, não tinha como saber se a mesma possuía ou não 18 (dezoito) anos na época dos fatos.

Dessa forma, o Juízo competente para apurar tal prática é o Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital.

Ante o exposto, pela fundamentação apresentada e em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, declaro competente para processar e julgar o feito o
Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital.

Á Secretária para os procedimentos legais pertinentes.

É como voto.

Belém,

Belém, 30/03/2022